Tribunal: TCU
Processo: 020.250/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4275/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.250/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Jose Correia de Meneses (XXX.514.168-XX); Alan Lopes do Nascimento (XXX.919.564-XX); Alberto Ferreira Alves (XXX.338.791-XX); Alexandre Ferreira da Silva (XXX.174.369-XX); Alexandre Vieira Carvalho (XXX.436.666-XX); Alvaro Roberto Cavalcante Santos (XXX.028.301-XX); Amanda Luisa de Souza Silveira (XXX.279.832-XX); Amauri da Silva Martins Junior (XXX.268.042-XX); Ana Clara Custodio Gosenheimer (XXX.968.891-XX); Ana Flavia de Jesus Nogueira (XXX.862.756-XX); Ana Gabriela Vieira Neves Tomiazzi (XXX.623.011-XX); Ana Luisa Salvador Alvarez (XXX.842.748-XX); Ana Luiza Quirino do Nascimento (XXX.192.528-XX); Ana Maria Dib (XXX.919.807-XX); Ana Maria Vieira Sampaio (XXX.483.268-XX); Ancol Freire Santos (XXX.912.882-XX); Anderson Alves dos Santos (XXX.083.363-XX); Anderson Moraes Stoffel (XXX.690.102-XX); Andre Carlos dos Santos Cantanhede (XXX.670.203-XX); Andre Gomes Passos (XXX.694.224-XX); Andre Gustavo Farias Americo (XXX.160.502-XX); Andre Luis Reis Elias (XXX.931.698-XX); Andre Luiz Alves de Sousa (XXX.683.036-XX); Andre Luiz Baldissera (XXX.471.059-XX); Andre Luiz Motta Garrido Vaz (XXX.971.026-XX); Andressa Ayumi Adati Kogati (XXX.969.161-XX); Angela Maria Maurer (XXX.678.760-XX); Angelo Massucato Piovezane (XXX.786.258-XX); Antonio Edson Marques (XXX.881.236-XX); Antonio Luiz Nascimento Ferreira (XXX.152.332-XX); Antonio Nunes Oliveira (XXX.097.618-XX); Aquiles da Silva Lemos (XXX.094.361-XX); Arthur Alcantara Oliveira Neves (XXX.698.186-XX); Arthur Alvares de Paula (XXX.687.652-XX); Arthur Feitosa de Bulhoes (XXX.138.494-XX); Arthur Franco dos Santos (XXX.156.072-XX); Arthur Nobre Brito (XXX.368.781-XX); Arthur Santos Silva das Neves (XXX.035.111-XX); Arthur do Amaral Lauriano (XXX.415.416-XX); Artur Bezerra Delabio Ferraz (XXX.201.311-XX); Artur Costa Leite (XXX.174.538-XX); Artur Dupont Schwingel (XXX.130.650-XX); Asafe Monteiro Maia (XXX.358.183-XX); Atenagoras Souza Silva (XXX.049.118-XX); Augusto Cesar Dias dos Reis (XXX.616.711-XX); Aureo Rodrigues de Farias (XXX.729.251-XX); Barbara dos Anjos Tapioca (XXX.402.039-XX); Beatriz dos Santos Goncalves (XXX.556.128-XX); Bernardo Lopes de Aguiar Filho (XXX.354.933-XX); Bruna Alves de Oliveira Ribeiro (XXX.128.226-XX); Bruna Kelly Jeronimo Pereira (XXX.412.398-XX); Bruno Bezerra Lima de Freitas (XXX.031.671-XX); Bruno Cavalcante Rego (XXX.543.347-XX); Bruno Cruz (XXX.984.001-XX); Bruno Faustino Cecilio da Silva (XXX.589.451-XX); Bruno Sibuya Uratsuka (XXX.738.528-XX); Bruno Takao Horie (XXX.930.578-XX); Bruno Vargas Pereira (XXX.493.012-XX); Bruno Yudi Wakai Cavalheiro (XXX.312.098-XX); Caio Brasauskas Alves Marzenta (XXX.487.334-XX); Caio Cavalcanti de Aguiar Castro (XXX.335.403-XX); Caio Clementino Lamarao (XXX.037.287-XX); Caio Medeiros Fernandes (XXX.815.971-XX); Caio Soares Mamede (XXX.735.308-XX); Caio dos Santos Honorio da Silva (XXX.343.148-XX); Camila Natalli Miranda Freitas (XXX.511.316-XX); Camila Taina Lucena Benhos (XXX.008.708-XX); Carina Fernandes Santos Dias (XXX.920.473-XX); Carlos Augusto Tigre Grohs (XXX.491.749-XX); Carlos Edmundo Fernandes (XXX.286.469-XX); Carlos Eduardo Goncalves Fernandes (XXX.235.809-XX); Carlos Eduardo Silva Barbosa (XXX.682.611-XX); Carlos Eduardo de Oliveira Costa (XXX.419.785-XX); Carlos Felipe Schumacher Cardoso (XXX.375.209-XX); Carlos Henrique da Silva (XXX.340.491-XX); Carolina Carlone Tschoeke (XXX.829.879-XX); Carolina Menegaz Moreira (XXX.016.210-XX); Catarina Brandao (XXX.315.666-XX); Celia Simoes Arreguy de Sena (XXX.277.856-XX); Cesar Augusto Pinto Paines (XXX.802.821-XX); Cesar Tzanno de Queiroz (XXX.125.498-XX); Charles Rodrigues Porto (XXX.974.040-XX); Cintia Franco da Silva Santos (XXX.097.420-XX); Claudio Bessa Arruda Menezes (XXX.015.037-XX); Claudio Jonathan Caetano Guedes (XXX.748.776-XX); Cristiely Gomes Pires (XXX.469.101-XX); Cristine Silva de Oliveira (XXX.495.702-XX); Cristopher Galvao dos Santos (XXX.876.468-XX); Daniel Christan Brandao Pompeu (XXX.942.162-XX); Daniel Costa dos Santos (XXX.157.982-XX); Daniel de Araujo Bueno (XXX.728.016-XX); Daniel de Oliveira Campos (XXX.720.311-XX); Daniele de Souza Masiero (XXX.640.670-XX); Danielson Macedo Mesquita (XXX.003.921-XX); Danillo Alves da Silva (XXX.037.924-XX); Danillo Santos Ferreira (XXX.067.132-XX); Danilo Campos Lopes (XXX.830.895-XX); Danilo Roberley Teixeira Ishiguro (XXX.598.748-XX); Danyele Galdino de Souza (XXX.155.572-XX); Darcio Rocha da Silva (XXX.393.915-XX); Davi Bezerra Freire Araujo (XXX.284.171-XX); Davi Santos de Freitas (XXX.018.407-XX); David Reynard Stembert de Almeida (XXX.521.394-XX); David da Silva Andrade (XXX.484.622-XX); Debora Andrade da Silva (XXX.552.262-XX); Denis Ricardo dos Santos (XXX.726.602-XX); Denise Santiago Franco (XXX.371.636-XX); Denny Martins Freitas (XXX.943.732-XX); Diego Dornelas Teixeira (XXX.587.606-XX); Diego Ellwanger (XXX.918.800-XX); Diego Gonzales Dalmeida (XXX.231.781-XX); Diego Luis Hippler (XXX.736.260-XX); Diego Roberto Fares (XXX.043.629-XX); Diego Santos Correia de Melo (XXX.226.495-XX); Diego Silva Brito (XXX.512.832-XX); Diogo Gomes de Ataides (XXX.298.051-XX); Dionatan Teixeira de Oliveira (XXX.247.580-XX); Diorgenes Machado de Oliveira (XXX.221.790-XX); Diorgio Boaventura dos Santos (XXX.676.797-XX); Douglas Espinoza Silva (XXX.673.562-XX); Douglas Neves da Silva (XXX.979.535-XX); Dyannder da Silva Porciuncula Pinto (XXX.819.950-XX); Dyego Lopes de Sousa (XXX.239.291-XX); Edgar Isaque Campanhao (XXX.353.976-XX); Edgar Matias Ferreira (XXX.866.641-XX); Ediana Carvalho da Silveira (XXX.510.861-XX); Edilson Carlos Ramiris Maronesi (XXX.246.478-XX); Edilton Siqueira Resende Filho (XXX.496.992-XX); Edison Araujo de Oliveira (XXX.338.883-XX); Edmar Feliciano de Sousa (XXX.526.526-XX); Edneia Athanazildo (XXX.657.782-XX); Edson Fernandes Ferreira (XXX.318.331-XX); Eduarda Aparecida Tonezer (XXX.855.310-XX); Eduarda Marques da Silva (XXX.526.198-XX); Eduardo Chaves dos Santos Filho (XXX.946.095-XX); Eduardo Dieguez (XXX.051.447-XX); Eduardo Douglas de Morais Figueiredo (XXX.974.976-XX); Eduardo Fernandes Soares (XXX.932.721-XX); Eduardo Ferreira de Assis (XXX.342.341-XX); Eduardo Franca Galante (XXX.156.768-XX); Eduardo Jeronimo Bernardino (XXX.710.821-XX); Eduardo Rocha de Oliveira (XXX.901.824-XX); Eduardo de Rossi (XXX.165.019-XX); Elder Barbosa Dantas (XXX.108.201-XX); Elen de Sousa Asevedo (XXX.956.936-XX); Elias Alivan de Oliveira Curi (XXX.978.616-XX); Elienai Teixeira de Souza (XXX.513.057-XX); Elivan Ferreira Rodrigues (XXX.179.624-XX); Emanuelle Rodrigues de Paula (XXX.342.031-XX); Emerson de Souza Moura (XXX.163.438-XX); Emile Christine de Matos Alencar (XXX.180.792-XX); Eric Magalhaes Rocha (XXX.641.412-XX); Eric Ribeiro Fernandes (XXX.813.021-XX); Erick Santos Caetano (XXX.653.159-XX); Eryck de Aguiar Daltro Taques (XXX.848.891-XX); Eva Cristiana Monteiro de Barros (XXX.087.531-XX); Ezequias Fortunato do Nascimento (XXX.180.164-XX); Fabia Maria Siqueira Castro (XXX.451.988-XX); Fabio Caixeta Lisboa (XXX.787.376-XX); Fabio Mesquita Buiati (XXX.866.411-XX); Fabio Takashi Eda (XXX.544.848-XX); Fabricio Coutinho de Paula Elias (XXX.184.608-XX); Felipe Augusto Galvao do Nascimento (XXX.059.802-XX); Felipe Balan (XXX.542.259-XX); Felipe Gois de Deus (XXX.160.705-XX); Felipe Goncalves Soares de Souza (XXX.558.989-XX); Felipe Maia da Silva (XXX.988.768-XX); Felipe Martins de Lacerda (XXX.107.556-XX); Felipe Schaeffer Bianchetti (XXX.001.998-XX); Felipe Sotier Wolff (XXX.507.301-XX); Felipe Venancio Santaela (XXX.326.838-XX); Felipe Viana Santana (XXX.153.121-XX); Felipe Weissheimer Ferrari (XXX.312.860-XX); Felipe Yuri Inoue (XXX.933.188-XX); Felipe de Godoy Aquino (XXX.945.481-XX); Felipe de Sousa Brito (XXX.772.591-XX); Felype Matheus Silva (XXX.306.706-XX); Fernanda Tavares de Souza Lins (XXX.762.766-XX); Fernanda da Silva Caminha (XXX.137.933-XX); Fernanda de Oliveira Silva (XXX.102.348-XX); Fernando Alves de Campos Filho (XXX.987.932-XX); Fernando Tadeu Esposito (XXX.691.658-XX); Fillipe Ramiris Sousa Medeiros (XXX.437.256-XX); Flavia Maisa Villa Rosa Silva (XXX.547.091-XX); Flavio Costa Cavalcanti de Albuquerque (XXX.949.827-XX); Francisca Naiara Oliveira Holanda (XXX.582.773-XX); Francisco Iranildo Macedo Silva (XXX.725.843-XX); Francisco Rinaldo Santos Campos (XXX.911.763-XX); Francisco de Sousa Cunha (XXX.625.024-XX); Gabriel Alvares de Faria (XXX.786.731-XX); Gabriel Bandeira Antoniolli (XXX.128.850-XX); Gabriel Beltrao de Abreu (XXX.481.812-XX); Gabriel Braga Zamproni Lima (XXX.951.391-XX); Gabriel Cardoso Barreto Lima de Meneses (XXX.765.535-XX); Gabriel Felix de Oliveira Pereira (XXX.293.014-XX); Gabriel Gomes Rios (XXX.995.369-XX); Gabriel Guedes dos Santos (XXX.714.748-XX); Gabriel Martins da Rocha (XXX.978.767-XX); Gabriel Paiva Tomaz Ribeiro (XXX.902.786-XX); Gabriel Pinto Soligo (XXX.126.690-XX); Gabriel Roque da Paixao (XXX.072.198-XX); Gabriel Santos do Carmo de Carvalho (XXX.552.293-XX); Gabriel Varandas Lazzari (XXX.247.428-XX); Gabriel Willans de Sousa Andrade (XXX.059.523-XX); Gabriela Costa Rusa (XXX.576.118-XX); Gabriela Felice Rocha (XXX.203.918-XX); Gabriela Souza e Silva (XXX.084.586-XX); Gabrielle Moreira Gomes (XXX.532.980-XX); Gadiel Ribeiro de Almeida (XXX.133.932-XX); Gelielson Moreira Mendonca (XXX.833.836-XX); Gilson Nascimento de Carvalho (XXX.972.517-XX); Giovanna Capraro Batista (XXX.617.238-XX); Giseli Oliveira de Caldas (XXX.818.124-XX); Glaucia Galvao Pereira de Souza (XXX.921.787-XX); Gleicia de Santana Vasconcelos (XXX.514.784-XX); Gleilson Medeiros da Silva (XXX.832.163-XX); Guido Figueiredo dos Santos Junior (XXX.927.792-XX); Guilherme Augusto Hinterlang dos Santos (XXX.089.249-XX); Guilherme Augusto Lourenco Pereira (XXX.011.309-XX); Guilherme Lacerda Mayer Santos (XXX.920.836-XX); Guilherme Marcal da Silva (XXX.371.128-XX); Guilherme Massocco Cendron (XXX.373.879-XX); Guilherme Moreno Subtil (XXX.584.201-XX); Guilherme Oliveira Loiola (XXX.004.391-XX); Guilherme Rodrigues Lodron Pires (XXX.869.281-XX); Guilherme Serra Baima (XXX.890.253-XX); Guilherme Tocantins Soares Sampaio (XXX.954.221-XX); Guilherme de Oliveira Andrade (XXX.826.276-XX); Guilherme de Oliveira Reis (XXX.542.682-XX); Gustavo Fortes Barbosa da Silva (XXX.498.751-XX); Gustavo Nerias da Silva (XXX.146.382-XX); Gustavo Rhein Pereira (XXX.106.448-XX); Gustavo Silva Marques de Paula (XXX.400.031-XX); Gustavo Wiliam Carvalho da Costa (XXX.446.896-XX); Gustavo de Lima Bezerra (XXX.319.618-XX); Gustavo de Magalhaes Barbosa (XXX.922.191-XX); Halyne Aparecida Diogo da Silva (XXX.483.298-XX); Hariel Ribeiro Franca Oliveira (XXX.720.705-XX); Henrique Araujo Palmeira (XXX.241.028-XX); Henrique Brodbeck Moura Mroczek (XXX.551.309-XX); Henrique Guthierry Ataide Santos (XXX.888.204-XX); Hercules Antonio Pereira da Silva (XXX.122.618-XX); Heyder Antonio Silva de Araujo (XXX.720.391-XX); Hugo Linhares Perdomo (XXX.236.576-XX); Hugo Lins Mazzini (XXX.741.301-XX); Hugo Moes Galvao Maciel (XXX.009.595-XX); Hugo Ricardo Maruyama Ribeiro (XXX.183.801-XX); Hugo Sant Ana Guimaraes (XXX.009.767-XX); Icaro Fonseca Oliveira (XXX.038.385-XX); Icaro Raposo Saraiva (XXX.994.662-XX); Igor Filipe Lara da Costa Seba (XXX.301.281-XX); Igor Gabriel de Jesus Nascimento (XXX.253.035-XX); Igor Luiz Amorim e Silva (XXX.900.366-XX); Igor Souza Cabral (XXX.559.005-XX); Inayran Dias da Silva (XXX.057.403-XX); Isaac Asafe Vieira de Carvalho (XXX.908.635-XX); Isabela Correa dos Santos (XXX.293.968-XX); Isabela Jorge Dias (XXX.765.396-XX); Isabella Azarias de Souza (XXX.209.731-XX); Isabelle Prazeres Calderon (XXX.313.368-XX); Isiane Souza Camargo (XXX.631.251-XX); Israel Viana Carvalho (XXX.144.252-XX); Jairo Gomes Ribeiro Junior (XXX.054.971-XX); Janne Gabriella Maduro da Costa (XXX.854.972-XX); Jardel Affonso Seibel (XXX.054.290-XX); Jean Moreira Fernandes Cunha (XXX.441.476-XX); Jeane Jhennefer Gomes Bettero Romualdo (XXX.592.932-XX); Jefferson Nogueira da Silva (XXX.393.938-XX); Jessica Arsand (XXX.152.990-XX); Jessica Priscila Gomes Queiroz (XXX.426.806-XX); Jhonatas Martins de Santana (XXX.984.118-XX); Jhuan Marco Dondoerfer Zamprogna (XXX.280.189-XX); Joanna Marie Redublo Quinto Brasil (XXX.170.698-XX); Joao Alfredo Kmitta Kichow (XXX.067.721-XX); Joao Antonio Desiderio de Moraes (XXX.390.611-XX); Joao Augusto Alves Neto (XXX.690.746-XX); Joao Charliston Campos Barboza (XXX.873.722-XX); Joao Kleber Gonzaga Ramos de Andrade (XXX.089.784-XX); Joao Marcelo Rodrigues Sant Ana (XXX.056.701-XX); Joao Marcos Santana Oliveira Machado (XXX.593.603-XX); Joao Paulo Cunha Botelho (XXX.129.959-XX); Joao Paulo Silveira Rescala (XXX.941.825-XX); Joao Paulo Viana Araujo (XXX.366.483-XX); Joao Pedro Albuquerque dos Santos (XXX.621.511-XX); Joao Pedro Alves Silva Jurema (XXX.928.388-XX); Joao Pedro Mota Jardim (XXX.065.991-XX); Joao Pedro Rabelo do Nascimento (XXX.692.791-XX); Joao Pedro Silva Oliveira (XXX.697.081-XX); Joao Victor Evangelista de Almeida (XXX.825.575-XX); Joao Victor Reis Alves (XXX.301.312-XX); Jomara Mascarenhas do Nascimento (XXX.279.902-XX); Jorge Pedrosa Campos (XXX.550.888-XX); Jose Augusto dos Santos Silva (XXX.061.554-XX); Jose Railson Barros Ribeiro (XXX.032.723-XX); Jose Rodrigues Guimaraes Filho (XXX.047.474-XX); Jose Vanderlei de Souza (XXX.649.771-XX); Josiany Fernandes Schultz (XXX.475.546-XX); Jovanne Santos Cardoso Fontenelle (XXX.478.065-XX); Joyce Camila Macedo dos Santos (XXX.950.521-XX); Juliana Adduci (XXX.793.658-XX); Juliano Ramos do Amaral (XXX.195.760-XX); Julio Cesar Santos Melo (XXX.846.785-XX); Julius Daniel Leite Abrantes Jose (XXX.588.551-XX); Kallid Macedo Tavares da Camara (XXX.858.155-XX); Kallin Adlei Neves Santa Brigida (XXX.795.442-XX); Kassia Luiza Frasseto (XXX.585.141-XX); Kauane Gabriela Perbelini Nascimento (XXX.668.039-XX); Kelly Cristina de Paula Brasil (XXX.070.531-XX); Kennedy Viana Aguiar (XXX.115.231-XX); Keyla Gomes Pinto (XXX.970.421-XX); Laura Lorrany Freire Nobre (XXX.294.626-XX); Leandro Cesar Mehret (XXX.343.009-XX); Leandro de Souza Santos (XXX.155.737-XX); Leonardo Cruz Freitas (XXX.682.820-XX); Leonardo Simplicio Ferreira de Souza (XXX.255.222-XX); Leoncio Peres Lima (XXX.391.332-XX); Leonidas Barbosa da Silva Junior (XXX.858.401-XX); Leticia Fernanda de Lisboa Rodrigues (XXX.013.588-XX); Leticia Marques Zancheta Manoel (XXX.468.348-XX); Livia Garcia Alves de Souza Silva (XXX.614.338-XX); Luan Junior de Franca (XXX.219.641-XX); Luana Cristina Mendes (XXX.011.059-XX); Lucas Bozz Barbosa (XXX.438.549-XX); Lucas Duarte Pinheiro (XXX.497.167-XX); Lucas Emanuel Sousa Tinti (XXX.116.985-XX); Lucas Gigante da Silva (XXX.570.958-XX); Lucas Mariano Dias (XXX.899.382-XX); Lucas Moreira Costa (XXX.923.681-XX); Lucas Pacheco Teixeira (XXX.157.177-XX); Lucas Rodrigues Xavier (XXX.369.241-XX); Lucas Silva Guimaraes (XXX.002.118-XX); Lucas Volken Sbaraini (XXX.222.020-XX); Lucas de Moraes Pinto Pereira (XXX.982.291-XX); Luis Augusto Siqueira Mourao Soares (XXX.327.363-XX); Luis Gustavo de Souza Santos (XXX.041.238-XX); Luis Zacarias Lucas Maraschin (XXX.395.950-XX); Luiz Antonio Borges Martins (XXX.597.351-XX); Luiz Eduardo de Holanda Bezerra Santos (XXX.192.009-XX); Luiz Felipe Tavares Cancian (XXX.921.210-XX); Luiz Fernando Ely (XXX.800.031-XX); Luiz Filipe Moraes Saldanha Oliveira (XXX.136.898-XX); Luiza Pinheiro Andrade Viana (XXX.654.371-XX); Marcela Teixeira Junqueira Figueiredo (XXX.584.216-XX); Marcela Yasmin Santos Souza de Oliveira (XXX.527.798-XX); Marcello Murcia dos Santos (XXX.229.977-XX); Marcelo Augusto Volz (XXX.677.951-XX); Marcelo Cypriano Maioli (XXX.603.658-XX); Marcelo Henrique Vasconcelos de Aragao Filho (XXX.529.623-XX); Marcelo Kenji Shimabukuro (XXX.459.198-XX); Marcelo Leao Correa Fay (XXX.047.360-XX); Marcelo Lopes Moreira (XXX.480.409-XX); Marcelo Luis de Araujo (XXX.563.089-XX); Marcelo Pedrosa (XXX.005.019-XX); Marcelo Renato Santos Alves (XXX.458.216-XX); Marcelo Trevizani Caberlon (XXX.723.900-XX); Marcelo de Jesus Cevey Ozorio (XXX.011.399-XX); Marcia Jane Chinelato (XXX.018.948-XX); Marcio Jose Menezes de Carvalho Filho (XXX.434.039-XX); Marcio Matias Bertolin Dall Oglio (XXX.390.180-XX); Marcio Rodrigues Pinto (XXX.712.241-XX); Marcio Waluce Pinheiro Rocha de Santana (XXX.254.145-XX); Marco Antonio Correa Junior (XXX.708.579-XX); Marco Antonio de Mesquita (XXX.161.896-XX); Marco de Rosis Muniz (XXX.716.278-XX); Marcos Antonio Firmino Tavares (XXX.103.285-XX); Marcos Estevam Mafra (XXX.670.728-XX); Marcos Henrique dos Santos (XXX.754.151-XX); Marcos Mauricio Viveiros Monteiro (XXX.540.133-XX); Marcos Medeiros Silva de Castro (XXX.374.652-XX); Marcos Pablo Ferreira (XXX.688.531-XX); Marcos Paulo Alves de Oliveira (XXX.272.128-XX); Marcos Paulo Hoff (XXX.778.138-XX); Marcos Vinicius Bertunes Rodrigues (XXX.441.471-XX); Marcos Vinicius Mattiazzo (XXX.524.491-XX); Marcos Vinicius Xavier Cunha (XXX.166.836-XX); Marcos Vinicius de Oliveira Garcia (XXX.045.796-XX); Marcos Winissios Mello (XXX.008.880-XX); Marcos da Silva (XXX.805.868-XX); Marcos de Oliveira Melo (XXX.597.316-XX); Marcus Paulo Marques Pereira (XXX.210.282-XX); Marcus Vinicius Oliveira de Abrantes (XXX.673.821-XX); Marcus Vinicius Pereira Rego (XXX.935.291-XX); Marcus Vinicius Rocha Lucas (XXX.258.886-XX); Marcus Vinicius Silva Santos (XXX.683.455-XX); Marden Bruno Barbosa Neves (XXX.492.302-XX); Maria Clara Souto Vieira (XXX.539.694-XX); Maria Eduarda Felipelli Cardoso (XXX.775.386-XX); Maria Eduarda Figueredo de Souza Ramos (XXX.382.118-XX); Maria Eduarda Quadros Brandao (XXX.501.819-XX); Maria Emanuella Moura Silva (XXX.695.674-XX); Maria Eugenia Pinto Holtz Moraes (XXX.221.548-XX); Maria Euza Kriston Alves Meira (XXX.517.355-XX); Maria Jacqueline Gomes de Barros (XXX.809.974-XX); Maria Julia Dias Lima (XXX.622.716-XX); Maria Luisa Silva (XXX.944.854-XX); Maria Luiza Dias da Silva (XXX.462.505-XX); Maria Luiza Ferreira Assumpcao Almeida (XXX.513.881-XX); Maria Teresa Ferreira Pinto (XXX.819.506-XX); Maria das Gracas Barboza (XXX.955.968-XX); Mariana Brisky Costa (XXX.490.329-XX); Mariana Goncalves Medeiros (XXX.364.931-XX); Mariana Lemos Silva Lisboa (XXX.374.071-XX); Mariana Monteiro Rebelo de Carvalho (XXX.015.538-XX); Mariana Portal Lessa Barreiros (XXX.428.731-XX); Mariana Ventureli da Veiga (XXX.485.459-XX); Mariana Xavier Moreira (XXX.710.628-XX); Mariane Mesquita de Oliveira (XXX.745.898-XX); Mariane Moreira Taura (XXX.783.838-XX); Marielson Dias Oliveira (XXX.157.921-XX); Marilaine Marques Soley (XXX.740.152-XX); Marilia Jesus de Lacerda (XXX.994.935-XX); Marilia Leal Cunha (XXX.044.286-XX); Marina Bacich Scarabel Soares (XXX.834.958-XX); Marina Belo Marcelino (XXX.389.307-XX); Marina Cecilia Pasquarelli Cunha (XXX.270.188-XX); Marina Komorek Souza Alves (XXX.365.421-XX); Marina Ribeiro dos Santos (XXX.238.549-XX); Mario Domingos Montalvao de Souza Junior (XXX.180.751-XX); Mario Feliciano Junior (XXX.295.251-XX); Mario Watanabe (XXX.368.931-XX); Marisa Cristiane Vidigal de Castro (XXX.498.886-XX); Marisa Goncalves Santana (XXX.682.468-XX); Marjore Garcia de Albuquerque (XXX.409.717-XX); Marlos Garcia Junior (XXX.949.379-XX); Mateus Barbosa Oliveira (XXX.383.081-XX); Mateus Barros Mendonca (XXX.335.816-XX); Mateus Bastos Miranda (XXX.003.256-XX); Mateus Beirigo Froes (XXX.695.448-XX); Mateus Felipe Nunes Souza (XXX.433.788-XX); Mateus Gomes Ribeiro (XXX.387.693-XX); Mateus Gubert (XXX.018.449-XX); Mateus Lopes Siviero (XXX.240.161-XX); Mateus Luis Rockenbach (XXX.067.809-XX); Mateus Pereira Araujo (XXX.795.938-XX); Mateus Silva Pedroso (XXX.408.249-XX); Mateus Sousa Brito (XXX.618.101-XX); Matheus Alves Pereira (XXX.809.956-XX); Matheus Alves dos Santos (XXX.656.680-XX); Matheus Ataides Reis (XXX.906.036-XX); Matheus Augusto de Jesus Madeira do Amaral (XXX.864.741-XX); Matheus Barbosa e Silva (XXX.096.921-XX); Matheus Bernardi da Silva (XXX.162.049-XX); Matheus Braganca de Almeida (XXX.845.015-XX); Matheus Chaparro Lopes (XXX.634.511-XX); Matheus Chirolli (XXX.596.699-XX); Matheus Damasceno Barbosa (XXX.352.748-XX); Matheus Dias Pereira (XXX.148.098-XX); Matheus Diniz Campelo (XXX.091.763-XX); Matheus Eduardo dos Santos (XXX.477.842-XX); Matheus Gomes Lopes Pires (XXX.299.591-XX); Matheus Henrique Mendonca Araujo (XXX.376.181-XX); Matheus Henrique Pereira Guimaraes (XXX.289.971-XX); Matheus Henrique dos Santos (XXX.181.036-XX); Matheus Jarel Cataluna Bento Ramos (XXX.980.706-XX); Matheus Jean Costa (XXX.487.149-XX); Matheus Lara Bastos (XXX.474.011-XX); Matheus Lima Rocha (XXX.385.708-XX); Matheus Lopes Braga Luz (XXX.228.138-XX); Matheus Lopes Thomazella (XXX.983.378-XX); Matheus Manthay Moura (XXX.183.627-XX); Matheus Maresso Alves Lima (XXX.714.256-XX); Matheus Monteiro Palmeira (XXX.048.634-XX); Matheus Morais Dalvi (XXX.271.141-XX); Matheus Nantes Costa (XXX.439.371-XX); Matheus Nienow (XXX.938.280-XX); Matheus Pedro Ribeiro de Santana (XXX.391.377-XX); Matheus Pereira Braga (XXX.811.288-XX); Matheus Phillipe Velozo Amaral (XXX.283.916-XX); Matheus Rabelo Lima (XXX.938.493-XX); Matheus Rodrigues Araujo (XXX.184.081-XX); Matheus Rodrigues de Souza (XXX.814.711-XX); Matheus Rosa de Lima (XXX.408.171-XX); Matheus Santos Goncalves (XXX.055.533-XX); Matheus Silva Duarte de Oliveira (XXX.192.909-XX); Matheus Silva Santos (XXX.240.066-XX); Matheus Simao Caixeta (XXX.734.988-XX); Matheus Terra de Oliveira (XXX.017.318-XX); Matheus da Costa Prado (XXX.350.651-XX); Matheus da Silva Wagner (XXX.440.020-XX); Matheus de Matos Lana Yankous (XXX.970.216-XX); Matheus dos Santos (XXX.675.178-XX); Matheus dos Santos Bueno (XXX.313.786-XX); Mauricio Barros de Lima (XXX.181.305-XX); Mauricio de Souza (XXX.342.841-XX); Mayara Harumi Bueno Imianoski Honda (XXX.515.679-XX); Mayck Mayron Costa de Moura (XXX.789.736-XX); Meiryelle Karen Nicoli Freire (XXX.118.971-XX); Michel Silva Santos (XXX.756.535-XX); Monica Goncalves Ribeiro (XXX.963.877-XX); Murilo Alberto dos Santos (XXX.304.148-XX); Murilo Macane Arima (XXX.956.721-XX); Naldine Alves Pereira (XXX.145.006-XX); Natal de Franca Bento (XXX.081.713-XX); Nelson Mangela Nascimento Coelho (XXX.016.838-XX); Nicole Candido Pereira (XXX.752.946-XX); Nicoly Queiroz de Souza (XXX.590.531-XX); Orivaldo Martins da Costa Junior (XXX.845.941-XX); Otavio Souto Menezes (XXX.448.090-XX); Otavio Vitor Ramalho de Oliveira (XXX.009.146-XX); Pablo Ruan Ribeiro Pinheiro (XXX.666.683-XX); Patricia Macedo de Prado de Melo (XXX.464.012-XX); Patricia de Oliveira Moraes (XXX.864.560-XX); Paulo Cesar Pecanha (XXX.815.897-XX); Paulo Henrique Marinho Rodrigues (XXX.283.942-XX); Paulo Henrique do Nascimento Miranda (XXX.065.293-XX); Paulo Roberto Alves de Oliveira (XXX.291.608-XX); Paulo Roberto Ramos Mota (XXX.073.161-XX); Paulo Roberto Rodrigues Junior (XXX.323.337-XX); Paulo Sergio Massa (XXX.092.888-XX); Paulo Victor Souza da Silva (XXX.592.641-XX); Paulo Victor de Araujo Silva (XXX.536.955-XX); Paulo Vinicius Costa Rodrigues (XXX.512.595-XX); Paulo Vitor Bettini de Paiva Lima (XXX.665.821-XX); Paulo Vitor Ferreira Damacena (XXX.744.082-XX); Pedro Afonso Golfetto Fraga (XXX.807.632-XX); Pedro Antonio de Almeida Adelino (XXX.744.694-XX); Pedro Augusto Baziewicz (XXX.019.759-XX); Pedro Augusto Haas da Fontoura (XXX.243.300-XX); Pedro Augusto Romani Furtado (XXX.188.819-XX); Pedro Augusto Silva (XXX.847.726-XX); Pedro Bernardo Xavier Freitas (XXX.944.756-XX); Pedro Braga Pla (XXX.503.981-XX); Pedro Caiafa Marques (XXX.321.141-XX); Pedro Dias de Oliveira (XXX.880.347-XX); Pedro Emanuel Borges Costa (XXX.233.166-XX); Pedro Faustino de Oliveira Rodrigues de Melo (XXX.055.621-XX); Pedro Henrique Bittencourt Leite (XXX.160.131-XX); Pedro Henrique Garcia Rodrigues de Lima (XXX.577.479-XX); Pedro Henrique Heringer Tovar (XXX.469.577-XX); Pedro Henrique Lima Cardoso (XXX.355.161-XX); Pedro Henrique Soares da Silva (XXX.780.211-XX); Pedro Henrique Vairo de Barros (XXX.382.587-XX); Pedro Paulo Rocha Santana (XXX.367.452-XX); Pedro Teixeira Vergasta da Silveira (XXX.288.345-XX); Pedro Varella Barca Guimaraes (XXX.898.271-XX); Pedro de Souza Almeida (XXX.987.931-XX); Polyana Ressiguier Soares Crespo (XXX.618.677-XX); Possidonio Pereira da Fonseca Neto (XXX.188.144-XX); Priscila Goncalves Gerardi (XXX.012.581-XX); Rafael Barbosa de Sousa (XXX.959.401-XX); Rafael Batista da Silva (XXX.632.596-XX); Rafael Bispo Andrade (XXX.766.931-XX); Rafael Castello Wassouf (XXX.666.658-XX); Rafael Coradini (XXX.986.801-XX); Rafael Custodio Cejas (XXX.855.082-XX); Rafael Farias Leitao (XXX.845.253-XX); Rafael Ferreira de Lima (XXX.718.358-XX); Rafael Filhuzzi Riguitti (XXX.201.006-XX); Rafael Frade Leao (XXX.857.476-XX); Rafael Franca Silva (XXX.480.542-XX); Rafael Gama Palone (XXX.338.209-XX); Rafael Henrique Mateus Alves (XXX.446.859-XX); Rafael Henrique Ramos Oliveira (XXX.800.696-XX); Rafael Henrique Silva de Miranda (XXX.417.126-XX); Rafael Jose Camelo de Mendonca (XXX.181.962-XX); Rafael Macedo Marques Gouveia (XXX.674.624-XX); Rafael Marques Brito de Araujo (XXX.727.871-XX); Rafael Pereira Cordellini (XXX.959.221-XX); Rafael Policarpo Pereira (XXX.724.126-XX); Rafael Rodrigues de Melo Anicezio (XXX.565.371-XX); Rafael Roriz Trindade (XXX.281.031-XX); Rafael Silva Santos (XXX.128.795-XX); Rafael Theodoro de Souza (XXX.298.538-XX); Rafael Viana Valle Lins de Albuquerque (XXX.047.861-XX); Rafael Zanoni (XXX.131.857-XX); Rafael de Souza Alves Nunes (XXX.063.168-XX); Rafaela Rodrigues de Assuncao Araujo (XXX.509.811-XX); Raffael Freire Tirapelle (XXX.635.139-XX); Raffisa Carvalho Banza Armentano Nunes (XXX.970.656-XX); Railde Gomes de Almeida (XXX.227.392-XX); Raimundo Batista Albuquerque Neto (XXX.136.713-XX); Raimundo Manoel Sousa Luz de Moura (XXX.697.177-XX); Raisa Lordelo Lima Rufino (XXX.188.785-XX); Raissa Artero Pansieri (XXX.545.898-XX); Raissa Cristina Domingues Santos (XXX.902.886-XX); Raphael Camelo Santana (XXX.717.757-XX); Raquel Luzia Alves da Silva Hernandez (XXX.641.315-XX); Raul Labrea Brittes (XXX.998.850-XX); Rayane Alen Fernandes Rodrigues (XXX.130.803-XX); Rayara Cristian Ferreira da Silva (XXX.257.286-XX); Raymisson Rubens Andrade Duarte (XXX.209.071-XX); Rayssa Caldas Carvalho Moraes (XXX.093.032-XX); Rebeca de Souza Matos (XXX.031.758-XX); Reginaria Morais Duarte (XXX.799.743-XX); Reinaldo Freitas de Jesus Neto (XXX.419.355-XX); Reinaldo Oliveira Frazao Junior (XXX.573.270-XX); Renan Akio Uechi (XXX.596.851-XX); Renan Amorim Cavalcante (XXX.711.961-XX); Renan Augusto Batista de Souza Araujo (XXX.534.298-XX); Renan Brasil Freitas Ribeiro (XXX.212.091-XX); Renan Coimbra Sales da Silva (XXX.597.418-XX); Renan Delgado Cavalcante Alves Mendes (XXX.642.491-XX); Renan Dolny Baptista (XXX.890.309-XX); Renan Novaski Biscouto (XXX.687.849-XX); Renan Ribeiro Viadanna (XXX.207.488-XX); Renan Rodrigues Pires (XXX.559.707-XX); Renan Santos (XXX.500.129-XX); Renan Silva Bovis (XXX.307.438-XX); Renan da Silva Melo Honorato (XXX.107.034-XX); Renata Sacchi Val (XXX.626.648-XX); Renata Tomacheski (XXX.836.519-XX); Renata Viegas Cardamoni (XXX.945.788-XX); Renato Alencar Morais (XXX.773.824-XX); Renato Monteiro Caetano (XXX.244.276-XX); Renato Silva Costa (XXX.719.658-XX); Renato de Faria Cavalheiro (XXX.392.298-XX); Renato de Oliveira Coelho (XXX.956.374-XX); Renato de Oliveira Ribeiro (XXX.601.671-XX); Rene Lucas Garcia da Costa (XXX.355.868-XX); Renilton Cruz Lima (XXX.045.938-XX); Renner Tetzner Ramos (XXX.737.457-XX); Rhenan Moscoso de Abreu (XXX.606.892-XX); Rian de Oliveira Rolim (XXX.950.428-XX); Ricardo Alessandro Mantovanello (XXX.739.019-XX); Ricardo Anderson Hoffstaeter (XXX.774.580-XX); Ricardo Augusto Negreiros Lima Junior (XXX.558.325-XX); Ricardo Comin (XXX.372.500-XX); Ricardo Ferreira de Paula (XXX.820.072-XX); Ricardo Igor Fiusa de Oliveira (XXX.024.753-XX); Ricardo Kazuhiro Kavanishi (XXX.879.101-XX); Ricardo Lages Figueiredo (XXX.438.978-XX); Ricardo Macedo Rosa Silva (XXX.001.097-XX); Ricardo Nogueira dos Santos (XXX.111.937-XX); Richales Torres Rodrigues (XXX.284.705-XX); Richard da Silva Barroso (XXX.040.203-XX); Rius Serejo da Silva (XXX.886.361-XX); Robert Nunes da Silva (XXX.962.392-XX); Robert de Oliveira Rodrigues (XXX.361.521-XX); Roberta Yuri Sado (XXX.789.418-XX); Roberto Carvalho Garcia (XXX.443.471-XX); Roberto Luis Rodrigues Souto (XXX.931.528-XX); Roberto Von Sohsten Torres Neto (XXX.378.364-XX); Robson Reis (XXX.914.801-XX); Rodolfo Akira Ozaki (XXX.643.768-XX); Rodolfo Cesar Duarte Cotrim (XXX.320.801-XX); Rodolfo Felipe Medeiros Alves (XXX.318.444-XX); Rodolfo Linck Chinazzo (XXX.232.219-XX); Rodrigo Bertolo Zoboli (XXX.015.028-XX); Rodrigo Canuto do Nascimento (XXX.114.839-XX); Rodrigo Cesar Furtado Dutra (XXX.585.369-XX); Rodrigo Colleti Piratelli (XXX.830.638-XX); Rodrigo Demartini Capelini (XXX.598.728-XX); Rodrigo Demetrio Palma (XXX.072.441-XX); Rodrigo Domingues Pereira Sabino (XXX.106.118-XX); Rodrigo Ferreira Guimaraes (XXX.308.795-XX); Rodrigo Goncalves Rebelo (XXX.144.091-XX); Rodrigo Hirata (XXX.907.651-XX); Rodrigo Hitalo de Sousa Ferreira (XXX.304.703-XX); Rodrigo Marafon Gonzales (XXX.850.129-XX); Rodrigo Maximiano de Oliveira (XXX.690.726-XX); Rodrigo Modenesi Fonseca (XXX.963.886-XX); Rodrigo Picinin Nascimento (XXX.133.286-XX); Rodrigo Rafael de Souza (XXX.481.709-XX); Rodrigo Rodrigues Turchiello (XXX.152.950-XX); Rodrigo Santiago Martins Nogueira (XXX.437.256-XX); Rodrigo Sena Saunders (XXX.040.453-XX); Rodrigo Siqueira Mendes (XXX.529.172-XX); Rodrigo Vanz Pedroso (XXX.797.779-XX); Rodrigo da Costa Andrade (XXX.395.498-XX); Rodrigo de Freitas Dusi (XXX.078.951-XX); Rodrigo de Freitas Melo (XXX.803.471-XX); Rodrigo de Freitas Pimenta (XXX.685.808-XX); Rodrigo de Lima Carvalho (XXX.791.211-XX); Roger Gomes Soares da Silva (XXX.951.321-XX); Rogerio Ceneviva (XXX.105.039-XX); Rogerio Ghiraldeli Botelho de Paula (XXX.344.131-XX); Rogimar Diones Leidow (XXX.295.979-XX); Romario Luiz Tome da Silva (XXX.915.979-XX); Rommel Breno Fernandes Cancio (XXX.644.681-XX); Romulo Estevam de Araujo Lima (XXX.575.373-XX); Romulo Paslauski Terra Bonuma Soldera (XXX.436.610-XX); Romulo da Fonseca Bezerra (XXX.234.027-XX); Romulo de Sousa Silva (XXX.472.093-XX); Ronald Alexandre de Souza Pereira (XXX.083.467-XX); Ronald Emanuel Rocha da Fonseca (XXX.834.323-XX); Ronaldo Augusto Sugimoto (XXX.141.268-XX); Ronaldo Casagrande (XXX.336.569-XX); Ronaldo Cesar Estrela Sales (XXX.456.545-XX); Ronara Tavares da Silva (XXX.588.681-XX); Ronne Wesley Lopes da Cruz (XXX.384.033-XX); Ronsone Jose Oliveira de Sousa Filho (XXX.869.683-XX); Rosana Oliveira Ehlers (XXX.400.570-XX); Rosemar Aquino de Rezende Junior (XXX.887.251-XX); Rosy Tamyres Cavalcante da Silva (XXX.742.814-XX); Ruan Ribeiro (XXX.698.386-XX); Rudson Machado Peralte (XXX.409.492-XX); Ruy Barbosa de Moura Neto (XXX.828.933-XX); Sabrina Soares Dezem (XXX.537.442-XX); Saimon Borges dos Santos (XXX.961.562-XX); Salvio Medeiros Costa Neto (XXX.445.351-XX); Samantha Caroline Votto (XXX.501.409-XX); Samara Cavalcanti Gonzaga (XXX.917.085-XX); Samara Menezes de Queiroz (XXX.210.488-XX); Samira Cachoeira Pacheco (XXX.057.426-XX); Samuel Abdo Lopes (XXX.401.716-XX); Samuel Antonio Ricci Garcia (XXX.531.981-XX); Samuel Carvalho Pereira (XXX.304.722-XX); Samuel Lima de Oliveira (XXX.977.901-XX); Sandeson Gusmao da Silva Souza (XXX.419.534-XX); Sandro Assumpcao Teles (XXX.055.148-XX); Sara Natame Marques Carneiro (XXX.820.172-XX); Sarah Figueiredo Alvares da Silva (XXX.680.286-XX); Sarah da Silva Santos (XXX.684.693-XX); Sarha Gusmao Souza (XXX.274.785-XX); Saulo Rodrigo Gomes (XXX.697.366-XX); Savio Benicio de Sousa Cabral (XXX.733.463-XX); Savio dos Santos (XXX.435.815-XX); Saymon da Costa Ivo (XXX.936.493-XX); Sergio Carrijo da Silva (XXX.860.161-XX); Sergio Marcos Sanches Junior (XXX.390.866-XX); Sergio Roberto Carvalho de Souza Filho (XXX.769.695-XX); Sergio Rodrigo Muniz (XXX.536.359-XX); Sergio Vinicius Freitas Ulguim (XXX.559.310-XX); Sergio Vinicius de Sobral Santos (XXX.205.814-XX); Sergio Williams Bezerra Lopes (XXX.420.981-XX); Silas Vieira de Santana (XXX.407.564-XX); Sillas Menezes Lima de Lucena (XXX.793.992-XX); Silvair Felix dos Santos Junior (XXX.970.581-XX); Silvia Leticia Nascimento Galindo (XXX.945.738-XX); Silvia Mayrink Paes (XXX.425.877-XX); Silvio Arouck Monteiro Franca (XXX.404.442-XX); Simao Carlos Santos Silva (XXX.978.613-XX); Sophia de Oliveira Franco Rodrigues (XXX.109.441-XX); Sosthenes Italo Rodrigues Fragoso (XXX.409.681-XX); Stella de Fatima Alves Vitorinho (XXX.385.556-XX); Stephanie Oliveira Ames (XXX.988.690-XX); Stephanye Machado Marins (XXX.735.781-XX); Sthefanny Monique Vanelli (XXX.012.796-XX); Tadeu Eugenio Giordano Costa (XXX.429.441-XX); Tafarel Guilherme da Costa (XXX.281.191-XX); Taiani da Silva Santos (XXX.182.958-XX); Tailize Caramori (XXX.876.830-XX); Tainah Guimaraes Carvalho (XXX.460.896-XX); Tais Freddi de Lima (XXX.618.678-XX); Talita Souza de Almeida (XXX.738.848-XX); Tamara Saraiva David Braz (XXX.599.867-XX); Tamiles Just Mandelli (XXX.266.159-XX); Tamires Souza Nascimento (XXX.083.088-XX); Taphya Batista Cruz (XXX.415.903-XX); Tarcisio Paulo de Oliveira Fagundes (XXX.802.637-XX); Tarcisio Portela Bosque de Oliveira (XXX.582.175-XX); Tarciso Sampson Rodrigues Bezerra (XXX.828.332-XX); Tarso Souza Martins (XXX.797.280-XX); Tatiana Vilela de Souza (XXX.134.736-XX); Tatsuya Kanno (XXX.041.348-XX); Taua Silva Pimentel (XXX.172.774-XX); Taylis Ronniery Mesquita da Silva (XXX.444.753-XX); Teyllor Jordan de Sousa Magalhaes (XXX.974.126-XX); Thailla Miranda Heitz (XXX.045.021-XX); Thairon Wigartt de Souza Queiroz (XXX.894.741-XX); Thais Ariane Oliveira Silva (XXX.747.305-XX); Thais Casagrande (XXX.714.947-XX); Thais Maldonado Konishi (XXX.807.828-XX); Thais Mariana Borges Dias (XXX.556.436-XX); Thais Moreira Amaral (XXX.263.956-XX); Thais Silva de Avellar Azeredo (XXX.685.496-XX); Thais Suemi Varicoda Makyama (XXX.579.318-XX); Thais Xavier Bauer (XXX.555.911-XX); Thais de Fatima Balbino Lisboa (XXX.402.786-XX); Thaiz Santos Souza (XXX.532.186-XX); Thales Cesar Del Sousa (XXX.176.395-XX); Thales Cysneiros Rego (XXX.872.904-XX); Thales Ramiro de Brito Cunha Silva (XXX.916.183-XX); Thalisson Teixeira Rabelo (XXX.061.592-XX); Thalyta Duarte dos Santos Moureira (XXX.618.052-XX); Thayse Boucinha de Sousa Mirandola (XXX.196.648-XX); Thiago Augusto Guilherme de Paula (XXX.023.709-XX); Thiago Barbosa de Miranda (XXX.999.312-XX); Thiago Barreto Areias (XXX.577.361-XX); Thiago Chaves Monteiro de Melo (XXX.419.661-XX); Thiago Cordeiro da Silva (XXX.512.178-XX); Thiago Farias do Nascimento (XXX.511.226-XX); Thiago Francesco Borges (XXX.948.236-XX); Thiago Hack Ruthes (XXX.987.859-XX); Thiago Henrique Assi (XXX.043.558-XX); Thiago Lima de Souza (XXX.281.237-XX); Thiago Mamoru Tamashiro (XXX.582.358-XX); Thiago Martins Neves (XXX.459.617-XX); Thiago Meneses Vieira Machado (XXX.612.476-XX); Thiago Mureebe Carrijo (XXX.260.601-XX); Thiago Pereira Ribeiro Dantas (XXX.965.491-XX); Thiago Pizzio Medina (XXX.259.770-XX); Thiago Ramos Nunes Pereira (XXX.467.658-XX); Thiago Rios Cruz (XXX.478.654-XX); Thiago Rodrigues de Oliveira (XXX.265.296-XX); Thiago Santi (XXX.818.810-XX); Thiago Santos da Costa (XXX.513.031-XX); Thiago Silva Faria (XXX.326.057-XX); Thiago Teixeira de Faria (XXX.806.741-XX); Thiago Zimmermann Nisan Silveira (XXX.874.795-XX); Thiago de Castro Lino (XXX.763.995-XX); Thiago de Oliveira Almeida (XXX.266.885-XX); Thomas Felipe Lunkes de Mattos (XXX.852.735-XX); Thomas Michel Antunes (XXX.363.049-XX); Thommas Julio Cagliari (XXX.574.681-XX); Thyago Cunha dos Santos (XXX.591.462-XX); Tiago Alcoforado Coutinho (XXX.312.701-XX); Tiago Allan Espinosa (XXX.268.349-XX); Tiago Denadai Mantovani (XXX.394.889-XX); Tiago Deusdara Rodrigues Bezerra (XXX.955.441-XX); Tiago Dias Tavares (XXX.131.583-XX); Tiago Labanca Guberman (XXX.753.897-XX); Tiago Lessa da Costa (XXX.980.176-XX); Tiago Nogueira Royer (XXX.083.632-XX); Tiago Sapata dos Santos (XXX.427.378-XX); Tiago Vinicius Lopes Pereira (XXX.228.799-XX); Tiago Vinicius Torres de Araujo (XXX.951.034-XX); Tiago Wendt da Silva (XXX.448.530-XX); Tiago de Oliveira Aoki (XXX.520.821-XX); Timoteo Bonow (XXX.031.370-XX); Tobias Argenton Gehlen (XXX.642.616-XX); Tobias Meireles Mariano (XXX.273.436-XX); Tomas Lacerda Spindler Guedes (XXX.838.980-XX); Tomas Rocha Mazzari (XXX.322.108-XX); Tuani da Silva Palmeira (XXX.897.328-XX); Tulio Henrique da Silva Almeida Figueiredo (XXX.219.746-XX); Ulisses Oliveira Soares (XXX.918.663-XX); Valdecy Lourenco de Araujo Junior (XXX.526.551-XX); Valdecy Nunes Pinto Junior (XXX.441.282-XX); Valerrilson Santos Araujo (XXX.298.671-XX); Valter de Lima Antonio (XXX.601.719-XX); Vanessa Amaral Pecanha Gomes (XXX.405.497-XX); Vanessa Cristina Vieira de Oliveira (XXX.550.701-XX); Vanessa Rafaela Haag Zem Hidalgo (XXX.777.529-XX); Vangivaldo Galvao Santana (XXX.666.605-XX); Vanilson Goncalves Braga (XXX.383.666-XX); Vanio Machado da Luz (XXX.107.689-XX); Vantuir do Nascimento Junior (XXX.598.147-XX); Venicius Paludo Filho (XXX.435.980-XX); Veronica Vieira Mantovani (XXX.191.901-XX); Victor Alan Lima da Cruz (XXX.113.283-XX); Victor Angel Bocchi Castellaro (XXX.301.858-XX); Victor Angelo de Oliveira (XXX.943.379-XX); Victor Barbosa Souza (XXX.238.466-XX); Victor Daniel Vieira Maciel (XXX.343.652-XX); Victor Escorcio Valerio (XXX.159.238-XX); Victor Fallara (XXX.899.578-XX); Victor Flores de Queiroz (XXX.407.781-XX); Victor Goncalves Netto (XXX.634.561-XX); Victor Hugo Alves da Cunha (XXX.327.868-XX); Victor Hugo Jose Ribeiro (XXX.209.001-XX); Victor Hugo Nobuo Higashi (XXX.610.599-XX); Victor Hugo Santos de Oliveira (XXX.189.521-XX); Victor Hugo de Jesus Freitas (XXX.794.851-XX); Victor Ikeda (XXX.275.458-XX); Victor Marques Barboza (XXX.710.147-XX); Victor Paes dos Santos Carbonez (XXX.438.488-XX); Victor Rodrigues Mendes (XXX.560.172-XX); Victor Silva Nascimento (XXX.656.668-XX); Victor Sousa de Figueiredo (XXX.909.277-XX); Victor Vieira Nunes (XXX.265.410-XX); Victor Yudi Kikuti (XXX.284.508-XX); Victoria Fernanda Rodrigues Antonio (XXX.304.718-XX); Victtoria Souza de Lucena Pellegrini (XXX.984.638-XX); Vilmar Wisniewski Junior (XXX.512.998-XX); Vinicius Cardozo Macagnan (XXX.097.849-XX); Vinicius Costa Valenca e Silva (XXX.357.725-XX); Vinicius Cota de Oliveira Pifano Neto (XXX.582.186-XX); Vinicius Crateus da Luz (XXX.784.943-XX); Vinicius Favin Costalonga (XXX.809.021-XX); Vinicius Fernando Manrique Murta (XXX.841.081-XX); Vinicius Getelina Vieira (XXX.729.100-XX); Vinicius Gregorio Beruski (XXX.122.869-XX); Vinicius Hermano Petri de Carvalho (XXX.662.501-XX); Vinicius Jose Rosa (XXX.509.969-XX); Vinicius Lima Viana (XXX.259.602-XX); Vinicius Lins Oliveira (XXX.652.317-XX); Vinicius Lopes Maia (XXX.501.278-XX); Vinicius Lopes Simoes (XXX.597.858-XX); Vinicius Lucio Paes (XXX.259.801-XX); Vinicius Marcelo Vailante de Lima (XXX.960.982-XX); Vinicius Mello Correa (XXX.057.717-XX); Vinicius Moreto Hack (XXX.081.702-XX); Vinicius Santos Morais Barbosa (XXX.349.811-XX); Vinicius Silva Souza (XXX.334.178-XX); Vinicius Sobreira Alves (XXX.357.024-XX); Vinicius Takeo Harada (XXX.526.261-XX); Vinicius Thiago Queiroz de Souza (XXX.246.158-XX); Vinicius Vieira (XXX.698.588-XX); Vinicius Vieira Gois (XXX.768.008-XX); Vinicius de Freitas Castro Lobato (XXX.566.452-XX); Vinicius de Sousa Santana (XXX.795.261-XX); Vitor Anderson Viana Borges (XXX.877.727-XX); Vitor Augusto Souza de Carvalho (XXX.661.571-XX); Vitor Cordeiro Veiga Vitorio (XXX.449.425-XX); Vitor Hugo Barbosa Pereira (XXX.952.038-XX); Vitor Jesus de Souza Nunes (XXX.553.320-XX); Vitor Jorge Santos Vasconcelos (XXX.195.422-XX); Vitor Keidi Figueiredo Komeno (XXX.947.251-XX); Vitor Lemos Rocha Bastos Cajueiro (XXX.672.737-XX); Vitor Milan Gracia Mesquita (XXX.511.338-XX); Vitor Nogueira de Sousa Leal (XXX.405.343-XX); Vitor Onofre de Sousa (XXX.585.782-XX); Vitor Ossamu Rodrigues Okamura (XXX.476.851-XX); Vitor Raposo de Medeiros (XXX.280.528-XX); Vitor Souza (XXX.836.185-XX); Vitor Vieira Ferreira (XXX.194.956-XX); Vitor Vieira Muller de Lima (XXX.480.638-XX); Vitor Willian Rodrigues Braga (XXX.816.186-XX); Vitor da Cruz Mindelo (XXX.685.172-XX); Vitor da Silva Cezario (XXX.146.354-XX); Vitoria Maria Alves Barreto (XXX.766.693-XX); Viviane Silva Pereira (XXX.632.143-XX); Wagner Hiroshi Nakao Iida (XXX.364.396-XX); Wagner Lima de Oliveira (XXX.201.436-XX); Wagner de Oliveira Barros (XXX.206.634-XX); Wagner de Oliveira Santos (XXX.626.848-XX); Wallas Ferreira de Morais (XXX.261.106-XX); Walter Fernando Pinto (XXX.513.058-XX); Wanessa Eugenio da Mata (XXX.584.661-XX); Warleson Alves de Sousa (XXX.811.763-XX); Warley Andre de Miranda (XXX.147.746-XX); Washington Gaspar de Jesus Pimentel (XXX.031.152-XX); Washington Maikon Pereira (XXX.020.306-XX); Wellerson Flores Poerschke (XXX.219.791-XX); Wellington Alves Egidio (XXX.152.356-XX); Wellington Bernardo de Sousa (XXX.596.031-XX); Wellington Felipe Lima Souza (XXX.120.665-XX); Wellington Felix Braga Junior (XXX.628.416-XX); Wellington Henrique de Souza (XXX.357.932-XX); Wellington Marinho Falcao (XXX.972.424-XX); Welton Hudson da Silva Rodrigues (XXX.854.371-XX); Wender Henrique de Sousa Silva Starling (XXX.097.596-XX); Wender Junio Borges Campos (XXX.813.491-XX); Wenderson da Silva (XXX.651.853-XX); Wendreson de Alencar Santos (XXX.633.193-XX); Weslene Maria de Arruda Mattos (XXX.064.671-XX); Wesley Chagas Moreira (XXX.811.112-XX); Wesley de Jesus Santana (XXX.454.917-XX); Wesley dos Santos Kawafune (XXX.060.708-XX); Weverton Kenedy Ferreira Silva (XXX.567.376-XX); Weyller Diogo Albuquerque Melo (XXX.526.364-XX); Wezile Matheus Nunes (XXX.114.742-XX); Wiliam Rogerio Gomes Silva (XXX.632.147-XX); Willer Alves Sirqueira (XXX.678.121-XX); William Alconchel Santos (XXX.217.241-XX); William Antonio Barbosa Brito (XXX.181.528-XX); William Azevedo Prado (XXX.703.495-XX); William Brito de Oliveira (XXX.055.841-XX); William Carvalho Sanches (XXX.493.003-XX); William David de Araujo Melo (XXX.175.342-XX); William Fantaguzzi Lage de Almeida (XXX.062.046-XX); William Fernando Urnau (XXX.066.051-XX); William Motta de Oliveira (XXX.043.370-XX); William Radziavicius Santos Cavalheri (XXX.710.538-XX); William Silva dos Santos (XXX.358.433-XX); William Soares Peracchi (XXX.078.438-XX); William Vieira Gomes (XXX.545.793-XX); William Vieira do Prado (XXX.450.149-XX); William Vladimir Rosales Merida da Silva (XXX.420.721-XX); William Zilli Merlugo (XXX.400.800-XX); Willian Crestani (XXX.139.290-XX); Willian Dias Ribeiro (XXX.457.942-XX); Willian Morel Alfonso (XXX.243.911-XX); Willy Antunes Dulius (XXX.917.350-XX); Willyans Maciel (XXX.621.499-XX); Wilson Americo Junior (XXX.989.459-XX); Wilson Oliveira Monteiro (XXX.520.052-XX); Wilson Pereira de Jesus Junior (XXX.787.621-XX); Wilton Nunes Tormena (XXX.855.818-XX); Wiuller Nonato de Almeida (XXX.823.021-XX); Woodroow Richardson Santiago de Oliveira (XXX.134.551-XX); Wylly John Vaz Vilhena (XXX.110.572-XX); Yago Alves Nascimento (XXX.105.908-XX); Yago Maximo Titov (XXX.950.643-XX); Yago Mikael Alves Mendes (XXX.357.370-XX); Yago Telles Candeias (XXX.253.093-XX); Yan Giglison de Oliveira Nicacio (XXX.017.424-XX); Yan Henrique Guimaraes Diogo (XXX.845.016-XX); Yasmim Ribeiro Monteiro (XXX.256.741-XX); Yasmin Lima de Freitas (XXX.760.294-XX); Yuri Antonio de Souza (XXX.268.371-XX); Yuri Gabriel de Oliveira (XXX.034.719-XX); Yusane de Queiroz Bastos Nascimento (XXX.834.263-XX); Zare Pinto Gama (XXX.573.425-XX); Zildomar Aranha de Carvalho Filho (XXX.864.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.